Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RECEBIDA POR POLICIAL MILITAR NA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
I. O prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999 é contado da sua vigência e tem-se por interrompido pela instauração do procedimento administrativo com vistas a apurar a irregularidade na percepção de indenização de transporte por policiais militares.
II. Tratando-se de ação que tem por objeto o ressarcimento de indenização de transporte recebida indevidamente, a prescrição tem como termo inicial a conclusão do procedimento administrativo no qual a irregularidade foi apurada.
III. Apelação desprovida.